Tribunal: TJPA
Processo: 0802577-26.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802577-26.2020.8.14.0009

APELANTE: EDSON JORGE SANTIAGO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP e da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; (ii) analisar o pedido de afastamento da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo em prova consistente, notadamente nos depoimentos firmes, coesos e harmônicos da filha e da companheira do réu, corroborados pelas próprias declarações do apelante, que reconheceu a violência praticada.

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, porquanto geralmente tais delitos são praticados sem testemunhas, não havendo razão para desqualificá-la.

5. A ausência de laudo pericial não descaracteriza a contravenção penal de vias de fato, pois esta nem sempre deixa vestígios, sendo admissível a comprovação da materialidade por outros meios de prova (CPP, art. 167).

6. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a intimidação capaz de gerar temor na vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido.

7. Quanto ao pedido de afastamento do sursis, a matéria é afeta ao Juízo da Execução Penal, não sendo cabível a análise nesta instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, sendo dispensável laudo pericial quando a materialidade é confirmada por outros meios. 3. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação capaz de incutir temor na vítima, não se exigindo resultado naturalístico. 4. A suspensão condicional da pena é matéria a ser examinada pelo Juízo da Execução Penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, caput; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, arts. 167 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma, j. 12.5.2020; AgRg no AREsp n. 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.8.2019; STJ, REsp n. 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.4.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2407999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edson Jorge Santiago Pinheiro apela da sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena de 1 mês de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP e da contravenção penal ao art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (ID 20450095).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula o afastamento da suspensão condicional da pena por considerá-la desproporcional à sanção imposta (ID 20450106).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20450108), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 25177635).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato, bem como pelo crime de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica.

Na espécie, o acervo probatório revela-se consistente quanto à materialidade e à autoria, sobretudo à vista do depoimento judicial das vítimas, não se divisando margem para acolher pretensão absolutória fundada em insuficiência de provas.

A esse respeito, consigne-se que a vítima C. G. S. P, filha do réu, relatou em juízo, de forma segura e detalhada, a agressão física e ameaça sofridas consignado na sentença, transcrita no essencial:

“(...) que estavam chegando de uma festa; que chegaram de madrugada, por volta das 2:00h; que nesse dia aconteceram agressões verbais e físicas também; que abriu a porta e ele tava muito bravo; que começou uma discussão; que interveio pra evitar agressão; que começou uma luta corporal que se defendeu e também agrediu; que caiu; que se defendeu com um pau; que lembra de ter se defendido dessa forma; que bateu também; que sua mãe interviu; que não tinha outras pessoas próximas no momento; que foi pra delegacia; que prestou depoimento; que não foi até uma unidade de saúde ver os hematomas porque foram superficiais; que teve roxura e arranhões até por conta da queda que sofreu; que não teve mais contato após o ocorrido; que depois de um tempo voltaram a se falar; que hoje tem uma relação após o ocorrido; que seu pai lhe agrediu com socos, empurrões, chutes e tapas; que ele não estava alcoolizado no momento; que somente ameaçou sua mãe de agredi-la fisicamente;

Que interveio na tentativa de evitar as agressões a sua mãe; que disse que ele não ia agredi-la; que colocou a mão na frente; que caiu e ele começou as agressões; que as agressões se iniciaram por parte dele”. (ID 20450095, pág. 2)

Corroborando tal relato, a vítima A. B. S., companheira do réu declarou em juízo:

“que saiu e chegou às 2:00h da manhã; que ele estava bastante agressivo; que sua filha se meteu; que ele não aceitou a forma como ela falou e a agrediu com tapas; que estava em crise no casamento; que foram até a Delegacia e fizeram boletim de ocorrência; que ele ameaçou a lhe dar uma surra caso continuasse a entrar na casa; que tentou entrar mas como foi fechada a porta não entraram; que ele agrediu a sua filha com tapas e empurrões e ela chegou a se defender, caiu umas duas vezes também”. (ID 20450095, pág. 2)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, conforme destacado na decisão objurgada:

“Ao contrário do levantado pela defesa, em crimes dessa natureza, vias de fato, em regra não se torna necessário a realização de laudo de exame de corpo de delito vez que as lesões não deixam vestígios, devendo o juízo se valer de outros meios de prova para atestar a materialidade delitiva.

As vítimas foram uníssonas em relatar a mesma versão nos autos dizendo que foram vítimas de violência doméstica pelo réu, consistente em ameaça e lesão corporal em razão do réu não ter gostado do horário em que as mesmas chegaram em casa. Ademais, o próprio réu confirma a violência praticada justificando a sua conduta sob a alegação de que as vítimas teriam chegado em casa de madrugada.

Desse modo, comprovadas a materialidade e a autoria, com a prática, pelo réu, do fato típico do 147, caput, do CP, c/c Art.21 do decreto de lei 3.688/1841 c/c Art.7º, incisos I, II e V da Lei 11.340/2006 e não militando, em seu favor, qualquer causa de exclusão da antijuridicidade, imperioso é o decreto condenatório”.

(ID 20450102, pág. 2)

Consigne-se, ainda, que, ao contrário do que a defesa alega, a palavra das duas vítimas, cuja relevância é amplamente reconhecida em crimes de violência doméstica, não restou isolada nos presentes autos, ao revés, tais relatos, firmes e coesos, foram decisivamente confirmados e robustecidos pelo próprio depoimento do apelante, que, embora com intento de justificar sua conduta, acabou por corroborar o núcleo das imputações.

A esse respeito, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (vide STJ,

AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma, j. 12.5.2020;

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022).

Outrossim, não elide a configuração do crime a alegação de que a vítima não buscou atendimento médico em razão da superficialidade das agressões, as quais sequer foram constatadas em laudo pericial. Ao contrário, tais circunstâncias apenas evidenciam a natureza da contravenção penal de vias de fato, a qual nem sempre deixa vestígios materiais, admitindo-se, por isso mesmo, que a materialidade se comprove mediante outros elementos probatórios idôneos.

Neste sentido, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.8.2019), tal como se deu na espécie.

Da mesma forma, o argumento de que a vítima teria revidado a agressão também não isenta o apelante de sua responsabilidade criminal, pois, conforme o depoimento da vítima, ela agiu para evitar mais agressões a si mesma e à sua mãe, que tentavam impedir a violência. Portanto, o revide da vítima foi uma resposta a uma agressão iniciada pelo apelante, não havendo margem para afastar a responsabilidade do réu.

De outro lado, convém ressaltar que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.4.2019), hipótese retratada nos autos.

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado agrediu e ameaçou as vítimas, com nítido intuito de amedrontá-las, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Por fim, no que se refere ao pleito pelo afastamento da suspensão condicional da pena por considerá-la desproporcional à sanção imposta, entendo que a competência para analisar tal questão é do Juízo da Execução Penal, competindo nesta instância revisora apenas o exame do cabimento do benefício quando preenchidos os requisitos legais pelo sentenciado, de modo que afigura-se inadequada a via recursal eleita para obtenção do fim pretendido.

Nesse contexto, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “na eventualidade do apenado compreender que o
sursis
ofertado é mais gravoso que a pena propriamente imposta, deve recusar a benesse em audiência admonitória, a ser designada após o trânsito em julgado da ação penal” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2407999/BA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025